Tribunal: STF
Processo: HC 68310
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1990-10-16
Data de publicação: 1990-10-16

Ementa:
_ 1. CITAÇÃO - VÍCIO. DESCABE COGITAR DE NULIDADE DO PROCESSO PENAL
QUANDO A CITAÇÃO POR EDITAL DECORREU DO FATO DE O ACUSADO NÃO HAVER
SIDO ENCONTRADO NO ENDERECO FORNECIDO NA FASE DO INQUERITO, OBTENDO
O OFICIAL NOTICIA DE ESTAR EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO.
2. REGIME ABERTO. A DEFINIÇÃO DO REGIME ABERTO FAZ-SE NO CAMPO DA
APRECIAÇÃO DAS CIRCUNSTANCIAS REVELADAS NO PROCESSO. O FATO DE A
PENA PRIVATIVA DA LIBERDADE SER INFERIOR A 04 ANOS NÃO IMPLICA,
NECESSARIAMENTE, A ADOÇÃO DE TAL REGIME.
3. CUMPRIMENTO DA PENA - REGIME A SER OBSERVADO. CONTENDO O
PROVIMENTO JUDICIAL A DETERMINAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA EM
REGIME SEMI-ABERTO, IMPOSSIVEL E MANTER O CONDENADO NO REGIME
FECHADO. DA-SE, EM TAL CASO, CONSTRANGIMENTO ILEGAL PASSIVEL DE SER
AFASTADO PELA VIA DO HABEAS CORPUS.